Tribunal: STF
Processo: ARE 1526646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE ATIVIDADE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – ADVENTO DE NOVO REGIME JURÍDICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – SERVIDORA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, tenho que a mudança do regime jurídico dos servidores públicos do Município de Abre Campo não obsta o direito da recorrida ao recebimento dos quinquênios que lhe são devidos.



    A recorrida iniciou suas atividades junto à Administração Pública em 12/09/2000, enquanto contratada; em 06/02/2012, tornou-se servidora pública efetiva, após devida aprovação em concurso público, função que desempenha até os dias atuais. Aplica-se, portanto, dois regimes jurídicos distintos: o da Lei Municipal n. 936/1996 e o da Lei Municipal n. 1.548/2019.



    (...)



    Ainda que a Lei n. 1.548/2019 tenha alterado o plano de carreiras dos servidores públicos municipais e previsto que apenas servidores públicos efetivos fazem jus ao recebimento do quinquênio, a recorrida preenche o requisito legal, haja vista ser servidora concursada desde 06/02/2012.



    Dessa forma, independentemente de seu status junto à Administração Pública, a recorrida adquiriu o direito ao recebimento do terceiro quinquênio em agosto de 2015. De igual forma, o direito ao quarto quinquênio foi obtido em março de 2022, atentando-se ao fato de que, ao tempo de publicação da Lei Municipal em questão, a recorrida já era servidora pública efetiva. A mudança legal não impacta a quantificação de dias para obtenção do adicional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente